Tribunal: TJMT
Processo: 0006714-59.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:0006714-59.2015.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COTINGO JOSE DA SILVA MOTA - CPF: 012.637.301-91 (APELADO), MAURICIO VIEIRA - CPF: 724.069.259-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. - CNPJ: 02.715.385/0001-07 (APELANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ PORTES WENDLING - CPF: 064.216.869-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OUTROS PEDIDOS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE APELANTE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÕES DE MÉRITO COM FUNDAMENTOS DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO NA TENTATIVA DE ALTERAR O DESFECHO DECISÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso de apelação combate os fundamentos da sentença. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois a área do imóvel discutida nos autos está registrada no nome da empresa/apelante, o que, por si só, já revela a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, ainda que ela não fosse parte nos autos, a sentença de procedência do pedido inicial, necessariamente lhe atingiria. 3. As alegações de mérito tratam de fundamentos de defesa de direito alheio em nome próprio na tentativa de alterar o desfecho decisório, contrariando o art. 18, do CPC, que dispõe que
“
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A., contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Outros Pedidos
”

(Proc. no0000519-58.2015.8.11.0004), ajuizada contra a apelante por COTINGO JOSE DA SILVA MOTA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar que “
a parte demandada outorgue a escritura pública do imóvel objeto do feito,
melhor
descrito no Memorial Descritivo de id.58937738 - Pág. 14/17, averbando-a junto à matrícula, sendo que a propriedade imobiliária deverá se estabelecer em condomínio, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor do autor
” fixando multa diária importe de R$2.000,00 (dois mil reais), limitando o período de incidência a 30 (trinta) dias. Ainda, determinou a expedição de Carta de Adjudicação em favor do demandante para registro no cartório competente, caso haja descumprimento da ordem
judicial e ultrapassando-se o prazo limite, consignando que “
as despesas, impostos e emolumentos serão arcados pelo autor, nos termos da Cláusula Terceira da “Declaração de Negócio” (id. 58936763 - Pág. 50)
” e considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 170225423).

A apelante alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que a r. sentença “
menciona o que o autor/Embargado
Cotingo
José da Silva Mota, juntamente com o seu Colega Fábio de Souza, foi contratado por Espólio de Ladislau Cristino Cortes (representado pela inventariante à época Regina Celia Cortes) e por Regina Barbosa Cortes, em 12/12/2007. Que o serviço contratado era para demandar e representar as empresas Agropecuária Cristino Cortes S/A, Agropecuária Cristalino Ltda. e Estância Izabel Cristina Ltda. ainda nas ações que tivessem como parte o Espólio de Ladislau Cristino Cortes, além de assessorar a transação de compra e venda do imóvel denominado “Fazenda Santa Sônia”. No entanto, na época, a matrícula 69.017 sequer existia. Vale mencionar que, foi firmado inicialmente contrato de prestação de serviços advocatícios e assistência judiciária. Essa matrícula foi aberta por ocasião do registro do
Georeferenciamento
, isto somente em 13/02/2014. Assim sendo, sobressai claramente que os contratantes foram: O “Espólio de Ladislau Cristino Cortes” e a “pessoa física de Regina Barbosa Cortes
”.

Defende que, não pode a r. sentença determinar que outra pessoa diversa das contratantes seja obrigada a cumprir uma obrigação que não assumiu e que não tem nenhuma responsabilidade ou vínculo obrigacional.

Ainda, afirma que “
o autor da ação, ora Apelado, ancora seu pedido nesse “contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica e assistência judiciária”, alegando que possui direito de 1.000 há, sendo os outros 1.000 há, adquiridos “por meio de transferência de domínio mais 1.000 há de área pertencente à Matrícula n. 69.017 do CRI local, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais
)
”
. Portanto, “
à época dos documentos referidos pelo Apelado como constitutivo dos seus direitos a um total de 2.000 há e, que se baseou a r. Sentença ora guerreada para Julgar Parcialmente Procedente o pedido do Apelado. Porém, importante declinar que, à época, repito, a
Matricula
imobiliária que vinculava essa área perseguida e que estava em pleno vigor junto ao CRI local era a de no 45.238
”.

Além disso, sustenta que
“existia vedação legal a assunção de obrigações em relação
à
alienar ou onerar o bem imóvel, sem prévia e expressa anuência da SUDAM, fato averbado NA
MATRICULA
45.238
”.

Afirma que “
em nada interfere na exigência de prévia e expressa anuência a SUDAM ao fato de referida Superintendência ter sido extinta e ter sido criada Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA em seu lugar,
esta
nova
agencia
na verdade sub-rogou nos direitos da extinta e, em nada interfere nos direitos e obrigações e vedações existentes na
matricula
, permanecendo hígida a vedação na matrícula 45.238
”.

Ressalta que o comando judicial proferido na r. sentença “
é “impossível” de ser atendido/cumprido, porque a matrícula atualizada nos autos, noticia a “indisponibilidade do Imóvel”, isto está registrada na matrícula, pelo “bloqueio judicial” de todo o imóvel, (...) portanto, nem querendo, pode – se seguir nesse caminho estabelecido, ocorrendo “comando judiciais contraditórios”, o que leva ao “descrédito as decisões do Poder Judiciário
”.

Pede, pois, o provimento do recurso “
para o fim de sanando as omissões e contradições existentes, invertendo o ônus
da
sucumbência e verba honorária
” (cf. Id. no 170225429).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 170225434,o apelado alega preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, bem como refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo, com a consequente condenação da apelante ao pagamento de multa por recurso com caráter procrastinatório.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WMARLEY LOPES FRANCO, OAB/MT No 3353-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso de apelação combate os fundamentos da sentença.

Eis o resumo do quadro fático discutido nestes autos segundo o relatório da sentença apelada,
in
verbis
:

“Trata-se de "
ação de obrigação(
ões
) de fazer c/c indenização de danos morais e outros pedidos
" ajuizada por
COTINGO JOSE DA SILVA MOTA
em face de
AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A
, ambos qualificados nos autos.

Aduz a parte autora que é advogado atuante principalmente no estado de Santa Catarina e que junto ao colega, o Sr. Fábio de Souza, foi contratado por Regina Célia Cortes (no encargo de inventariante do Espólio de Ladislau Cristino Cortes) e Regina Barbosa Cortes para o encargo de representar as empresas Agropecuária Cristino Cortes S/A, Agropecuária Cristalino Ltda. e Estância Izabel Cristina Ltda., demandar e representar as contratantes ainda nas ações que tivessem como parte o Espólio de Ladislau Cristino Cortes, além de assessorar a transação de compra e venda do imóvel denominado "Fazenda Santa Sônia", de Matrícula 69.017.

Relata que a título de pagamento, a contratante obrigou-se a repassar a fração de 2.000ha (dois mil hectares) de terra, do imóvel naquele momento negociado, qual seja, da "Fazenda Santa Sônia". Aponta, que seriam repassados 1.000ha (mil hectares) ao autor e 1.000ha (mil hectares) ao Sr. Fábio de Souza.

Alega, ainda, que, em 04/04/2008, adquiriu por meio de transferência de domínio mais 1.000ha (mil hectares) da área pertencente à Matrícula n. 69.017 do CRI local, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Menciona que, em razão de dívida junto ao Banco da Amazônia (Projeto SUDAM), está impossibilitado de proceder com a escritura do imóvel.

Requer, no mérito, que seja fixado prazo para que a demandada levante a hipoteca gravada às margens da Matrícula n. 69.017 do CRI local, que a demandada seja compelida a proceder com a transferência da propriedade do imóvel ao autor, ou, caso impossível a obrigação, que seja convertida em perdas e danos. Ainda, requer o recebimento de dano moral.

A demandada apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, a prescrição quinquenal do direito de exigir honorários. No mérito, alega, em síntese, que os contratos são nulos ao passo que não foi observado pelas partes a anuência da SUDAM para que a parte demandada
pudesse cumprir com as obrigações assumidas no contrato (id. 58937717 - Pág. 24/38).

Conforme decisão de id. 58938202 - Pág. 7/8, o feito foi saneado e determinada a realização de audiência de instrução.

Termo de audiência de instrução e julgamento no id. 59359258, oportunidade em que foi colhido o depoimento das testemunhas Joan Tertuliano e Leandro Kennedy Cabral.

A parte demandada apresentou alegações finais (id. 60066614)
.”

Ao enfrentar o mérito da lide, a MMa. Juíza julgou parcialmente procedente o pedido, sob os seguintes fundamentos:

“O autor objetiva com a presente ação o suprimento de vontade da parte obrigada a cumprir obrigação de fazer, qual seja, a efetiva transferência e registro do imóvel. O pedido imediato é a modificação de uma situação jurídica, no caso, o suprimento judicial da vontade negocial omitida pela parte demandada, que, no momento, resta representada pelo administrador Wagner Alves de Santana.

A parte demandada, por sua vez, alega em sua defesa que o ajustado entre as partes contratantes é nulo de pleno direito, pois consta na Matrícula n. 45.238 do CRI de Barra do Garças/MT, na "AV.05-45.238", anotação de que deveria haver expressa anuência da SUDAM para alienar ou onerar o bem, o que não foi observado quando da confecção dos termos.

Pois bem.

O caso concreto trata-se de ação análoga à adjudicação compulsória de imóvel.

50% (cinquenta por cento) do imóvel foi objeto de dação em pagamento destinado à quitação de honorários advocatícios contratuais (id. 58936763 - Pág. 31), e a outra metade foi objeto de compra e venda em "declaração de negócio" (id. 58936763 - Pág. 50).

Primeiramente, necessário explanar que em que pese a parte demandada alegue ser a ‘SUDAM’ a credora e eventual anuente em caso de negociações envolvendo a área objeto da lide, a alegação não se aplica ao presente caso, uma vez que a parte demandada firmou cédula de crédito rural com o Banco da Amazônia S/A, e, com o advento da Medida Provisória n.
2.157-5, de 24 de agosto de 2001, foi criada a Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e se extinguiu a SUDAM.

Quanto à alegação de impedimento por conta da "AV.05-45.238" na Matrícula 45.238 do CRI de Barra do Garças/MT, como faz ver o documento de id. 58936763 - Pág. 22/27, com o advento da Matrícula 69.017, criada em 13 de fevereiro de 2013, tomou forma a "AV03-M-69.017",
que não manteve tal restrição
, persistindo apenas a hipoteca em favor do Banco da Amazônia S/A, que data de 22/10/1999, ou seja, há muitos anos vencida.

Ademais, a impossibilidade do contrato pela existência da hipoteca e a pretensão de levantar a hipoteca devem ser ambas rejeitadas, pois não há nenhum documento firmado pela parte demandada se comprometendo a fazê-lo.

Não obstante, a hipoteca sobre o imóvel não é motivo suficiente para que não se realize a escritura.

Com efeito, sobre o assunto dispõe o artigo 1.488 do Código Civil:

“Art. 1.488. Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o devedor ou os donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito.

§ 1o O credor só poderá se opor ao pedido de desmembramento do ônus, provando que
o mesmo
importa em diminuição de sua garantia.

§ 2o Salvo convenção em contrário, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais necessárias ao desmembramento do ônus correm por conta de quem o requerer.

§ 3o O desmembramento do ônus não exonera o devedor originário da responsabilidade a que se refere o art. 1.430, salvo anuência do credor
. ”

Significa dizer que não há qualquer empecilho à outorga da escritura e transcrição do imóvel (em condomínio). Aliás, nos termos do artigo 1.475 do mesmo diploma legal, a alienação da área, se o caso, também seria possível, pois a validade da hipoteca permaneceria hígida, alterando-se apenas seus efeitos e titulares pela sequela.

A propósito:

(...)

Ainda, quanto a alegação da demandada de que se
tratariam
de documentos falsos o que acobertam a pretensão do autor, conforme decisão de id. 58938202 - Pág. 7/8 deveria ter arguido a falsidade dos documentos no prazo e forma previstos no art. 430 do CPC. Não se pode ignorar, por outro lado, que todas as assinaturas lançadas nas minutas foram reconhecidas em cartório, não havendo qualquer mácula de vício de consentimento.

No mais, não obstante os contratos em discussão serem datados do ano de 2008 e seguintes, de modo que, embora o procedimento de regularização seja custoso e demorado, nada justifica que tal providência não tenha sido finalizada mesmo após quase quinze anos da assinatura dos instrumentos contratuais.

Assim, conclui-se pela procedência do pedido de obrigação de fazer, a fim de compelir os requeridos a adotarem as medidas necessárias à regularização do empreendimento com a consequente outorga da escritura definitiva ao autor.

Por oportuno, tendo em vista que a parte autora desistiu do pedido de demarcação, bem como não informou no feito acerca da propositura de ação própria para o fim, deverá a área ser registrada
em condomínio,
enquanto não realizado o procedimento adequado.

De outro
norte
, em especial no que atine ao pedido constante do item “i” da exordial, não consta cláusula contratual que obrigue a parte demandada a levantar a hipoteca existente às margens da Matrícula do imóvel. Nesse sentido, não se pode perder de vista, ainda, que o autor teria agido, no mínimo, de forma negligente, pois caberia a ele, antes de firmar o contrato, diligenciar no sentido de constatar a situação do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, até por ser advogado da parte demandada à época, pois tinha ampla ciência que ao tempo da assinatura do contrato existia a hipoteca.

Já os danos morais indenizáveis surgem a partir de uma violação a um direito de ordem imaterial capaz de causar ao seu detentor um abalo psíquico que foge dos limites toleráveis.

Com efeito, a vida em sociedade nos traz diversos dissabores inerentes ao convívio com outras pessoas, os quais, apesar de lamentáveis, não podem dar azo à responsabilização civil pelo dano moral. Não é possível
considerar meros aborrecimentos como causadores de danos morais, sendo certo que somente se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento que, escapando à normalidade, atinja fortemente o comportamento psicológico do indivíduo, de modo a lhe causar intensa angústia e desequilíbrio no seu bem-estar. Caso contrário, há o risco de vulgarização do instituto e chancela jurisdicional do enriquecimento sem causa.

Assim, o demandante, além de comprovar o ilícito, o qual por si só não gera o dano moral, deve também demonstrar o abalo psicológico, sendo que a prova deste último somente é dispensável nos casos em que o intenso sofrimento psíquico possa ser inferido à vista da experiência comum, com base nas regras de experiência.

Na hipótese dos autos, a ausência de outorga da escritura definitiva representa mero inadimplemento contratual, o qual, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação devidamente comprovada nos autos, configura simples dissabor não passível de indenização por ofensa aos direitos da personalidade.

Vale dizer que o autor sequer ficou privado da propriedade por todos esses anos.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte demandante, razão pela qual
DETERMINO
que a parte demandada outorgue a escritura pública do imóvel objeto do feito,
melhor
descrito no Memorial Descritivo de id.58937738 - Pág. 14/17, averbando-a junto à matrícula, sendo que a propriedade imobiliária deverá se estabelecer em condomínio, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor do autor.
FIXO
incidência de multa diária no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), limitando o período de incidência a 30 (trinta) dias.

Em havendo descumprimento da ordem judicial e ultrapassando-se o prazo limite,
DETERMINO
a expedição de Carta de Adjudicação em favor do demandante para registro no cartório competente.

Consigno que as despesas, impostos e emolumentos serão arcados pelo autor, nos termos da Cláusula Terceira da “Declaração de Negócio” (id. 58936763 - Pág. 50)
.”

A apelante insurge-se contra a sentença alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que, o“Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica e Assistência Judiciária” que fundamenta o pedido inicial foi firmado entre o autor/apelado, o “Espólio de Ladislau Cristino Cortes” e a “pessoa física de Regina Barbosa Cortes”, não podendo a r. sentença determinar que outra pessoa diversa das contratantes seja obrigada a cumprir uma obrigação que não assumiu e que não tem nenhuma responsabilidade ou vínculo obrigacional.

No mérito, sustenta, em suma, que,
“existia vedação legal a assunção de obrigações em relação
à
alienar ou onerar o bem imóvel, sem prévia e expressa anuência da SUDAM, fato averbado NA
MATRICULA
45.238
”.

Ressalta que o comando judicial proferido na r. sentença “
é “impossível” de ser atendido/cumprido, porque a matrícula atualizada nos autos, noticia a “indisponibilidade do Imóvel”, isto está registrada na matrícula, pelo “bloqueio judicial” de todo o imóvel, (...) portanto, nem querendo, pode – se seguir nesse caminho estabelecido, ocorrendo “comando judiciais contraditórios”, o que leva ao “descrédito as decisões do Poder Judiciário
”.

No mais, alega omissão da r. sentença sobre vários pontos mencionados na contestação.

Primeiramente, ressalto que o juiz não precisa esgotar e rebater, um a um, todos os argumentos

trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, que foi o que ocorreu no presente caso.

Pois bem.

Com relação à alegação de ilegitimidade passiva da apelante, verifico que esta não merece prosperar pois a área do imóvel discutida nos autos está registrada no nome da empresa/apelante, o que, por si só, já revela a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, ainda que ela não fosse parte nos autos, a sentença de procedência do pedido inicial, necessariamente lhe atingiria.

Com relação à alegação de vedação legal a assunção de obrigações em relação à alienar ou onerar o bem imóvel sem a prévia e expressa anuência da SUDAM por conta da "AV.05-45.238" na Matrícula 45.238 do CRI de Barra do Garças/MT,
esta
também não merece prosperar, pois além do fundamento já utilizado na r. sentença de que “
com o advento da Matrícula 69.017, criada em 13 de fevereiro de
2013, tomou forma a "AV03-M-69.017",que não manteve tal restrição
”, caberia à própria SUDAM, reclamar da ausência de sua anuência, de modo que, ao alegar que “
existia vedação legal a assunção de obrigações em relação à alienar ou onerar o bem imóvel, sem prévia e expressa anuência da SUDAM, fato averbado NA MATRICULA 45.238
” a apelante invoca direito alheio em nome próprio, contrariando o art. 18, do CPC, que dispõe que
“
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Do mesmo modo, ao afirmar que o comando judicial proferido na r. sentença “
é “impossível” de ser atendido/cumprido, porque a matrícula atualizada nos autos, noticia a “indisponibilidade do Imóvel”, isto está registrada na matrícula, pelo “bloqueio judicial” de todo o imóvel, (...) portanto, nem querendo, pode – se seguir nesse caminho estabelecido, ocorrendo “comando judiciais contraditórios”, o que leva ao “descrédito as decisões do Poder Judiciário
”, a apelante mais uma vez invoca direito alheio em nome próprio, vez que, o beneficiário da ordem de bloqueio judicial, caso se sinta prejudicado com o comando judicial da sentença apelada, possui meios jurídicos disponíveis para a sua defesa.

Pelo exposto,
desprovejo

o recurso
; e em obediência ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 23/01/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Pedido vista dos autos mais estudo mais aprofundado, tendo em vista as ponderações do nobre advogado, em sua sustentação oral.

Segundo ele, a empresa Agropecuária Cristino Cortes S/A., ingressou com ação Reivindicatória, alicerçada no fato de que o apelado
Contingo
José da Silva Mota,
criminosamente,
adulterou o prazo previsto no contrato de arrendamento existente com proprietários anteriores. A par disso, a empresa representou criminalmente. Esclarece que, a respeito, há ação em andamento. Requer a desocupação do imóvel. Acrescentou que o apelado nunca pagou nada pelo arrendamento.

A respeito dos fatos pretéritos envolvendo as ações explicou que o apelado C
ontingo
havia sido contratado para prestar serviços advocatícios em favor do espólio (anteriores proprietários); contudo, não foram prestados os serviços e houve a revogação dos poderes. Defende contrato não cumprido; ineficácia e nulidade do documento de Cessão de Direitos Hereditários e alega situação “nova”, que é a impossibilidade de cumprimento da sentença face ao bloqueio integral da área.

Pois bem,

Como bem fundamentado na sentença, embora o apelante tenha comprovado o domínio, ainda que fosse reconhecida a fraude no contrato de arrendamento, a posse do apelado Contigo José da Silva Mota está alicerçada em outras situações, nos documentos: contratos de prestação de serviços de assessoria jurídica e
assistência judiciária; duas declarações de negócio e adendo contratual à declaração de negócio. Desse modo, a posse se mostra de justa.

Complementando, o eminente Relator destaca que
“ Leitura dos autos mostra que os apelados justificam sua posse através do “Contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica e assistência judiciária”, cujo parágrafo primeiro da cláusula 3, que trata remuneração, prevê a escrituração da quantia de 1.000 (mil) hectares do imóvel objeto da lide em contraprestação aos serviços objeto do contrato ao primeiro requerido/apelado (cf. Id. 178924369 – pág. 95/96 e id. no 178924373 – pág. 1/5); da “Declaração de Negócio” vinculada ao Id. no 178924373 – pág. 6/19), que ratifica o direito à quantia de 1.000 (mil) hectares do imóvel objeto da lide como forma de pagamento dos honorários advocatícios devido ao primeiro requerido/apelado; da “Declaração de Negócio” vinculada ao Id. no 178924373 – pág. 20/26), que demonstra a aquisição de mais 1.000 (mil) hectares do imóvel objeto da lide pelo primeiro requerido/apelado; sendo todos os documentos supramencionados assinados pelas partes, pelos anuentes e por testemunhas, com firma reconhecida em cartório. Ainda, pelo parágrafo segundo da cláusula nona, do “Adendo Contratual à Declaração de Negócio” vinculado ao Id. no 178924373 – pág. 27/31, verifica-se a distribuição e localização das áreas comprometidas pela autora/apelante ao requerido apelado.”.

Ou seja, havendo posse munida de causa jurídica, não há falar em posse injusta, para embasar pleito reivindicatório.

No que tange à tese invocada pelo nobre causídico de “Contrato Não Cumprido”, é fato que não há ação de invalidação dos negócios jurídicos à época da prestação dos serviços de assessoria jurídica, realizados pelo demandado que tiveram como remuneração a área objeto da lide, só havendo revogação de poderes, em 2.009.

Aliás, a alegação de ausência de qualquer pagamento pelo arrendamento, desde 2.008 e a “aceitação” por cerca de 7 anos (até a interposição da presente demanda), só corrobora o entendimento de posse justa e contrato de arrendamento simulado (tese da contestação), consubstanciada nos documentos já mencionados.

Se não bastasse, acrescento que a própria notificação extrajudicial, do
Sr
Wagner Alves de Santana (id. 178924373 - Pág. 76)
em 2.012
faz menção à posse, em razão do contrato de prestação de serviços e não de arrendamento. Para ilustrar transcrevo breve trecho:

“...notifica o Notificado para que desocupe no prazo de 24 (vinte e quatro horas) a área de 2.000 (DOIS MIL HECTARES),
conforme consta do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica e assistência judiciária datado de 12 de dezembro de 2.007, e que cujos serviços não foram executados e que cuja procuração “ad judicia” foi revogada nos autos do processo de inventário de Ladislau Cristino Cortes e Regina Barbosa Cortes...”.

Também, quanto à alegada ineficácia da Cessão de Direitos Hereditários, compartilho da mesma ideia do juiz sentenciante e do Relator, de que não foi movida qualquer medida visando a anulação de qualquer ato.

Ademais, a Declaração de Cessão de Direitos de Meação e Transferência é 04 de abril de 2.008, ou seja, posterior ao Contrato de Prestação de Serviços, da Negociação Associativa.

Por fim, quanto ao fato novo
“impossibilidade de cumprimento da sentença”,
ao fundamento de que o imóvel está integralmente bloqueado por decisão judicial envolvendo outra situação, caberá o beneficiário da ordem judicial, caso se sinta prejudicado, apresentar as medidas cabíveis, mas, não o apelante invocar direito alheio em nome próprio.

Ante todo exposto, não me restam dúvidas em acompanhar o Relator, em ambos os casos,
para desprover os recursos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024